Tribunal: TCU
Processo: 020.588/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele de interesse das sras. Nancy Fernandes de Carvalho, Sônia Lúcia de Castro Carvalho e Suely Fernandes de Carvalho: 1. Processo TC- Processo 020.588/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Célia Maria Machado Espada Lima (XXX.245.327-XX); Lísia Pires de Mattos Sant'Anna Moreira (XXX.922.137-XX); Nancy Fernandes de Carvalho (XXX.980.597-XX); Silvana Ferreira Telles (XXX.891.307-XX); Sônia Lúcia de Castro Carvalho (XXX.970.101-XX); Suely Fernandes de Carvalho (XXX.476.647-XX); Vera Lúcia dos Santos de Arruda (XXX.739.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. adote, no prazo de trinta dias, as providências necessárias para assegurar que seja feita a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em um dos benefícios previdenciários recebidos pela sra. Sônia Lúcia de Castro Carvalho, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, o resultado das medidas adotadas em cumprimento ao subitem anterior; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Sônia Lúcia de Castro Carvalho recebe pensão militar instituída pelo sr. Diniz de Souza Carvalho; 1.7.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a sra. Nancy Fernandes de Carvalho, incluída no Cadastro Único para Programas Sociais, recebe pensão instituída pelo ex-militar Diniz de Souza Carvalho.